Tribunal: TJBA
Processo: 8001814-31.2023.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001814-31.2023.8.05.0149 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCO VASCO DE SOUSA Advogado(s): JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. TESES DE SEMI-IMPUTABILIDADE E DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO REJEITADAS COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, IV e VI e §2º-A, do Código Penal) e lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP). 2. O recurso foi interposto com base no art. 593, III, “c” e “d”, do CPP, com pleito principal de anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher as teses defensivas de semi-imputabilidade e domínio de violenta emoção. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação das agravantes e atenuantes. III. Razões de decidir 4. Não há nos autos qualquer laudo médico ou perícia psiquiátrica que indique a existência de transtorno mental, perturbação psíquica ou qualquer limitação da capacidade de autodeterminação do réu à época dos fatos. A alegação de que o apelante teria “surtado” no momento do crime baseia-se exclusivamente em suas próprias declarações, sem qualquer amparo técnico ou testemunhal. Pelo contrário, o comportamento do acusado — que jantou normalmente com a vítima e, em seguida, a atacou de forma premeditada — revela plena consciência e domínio sobre suas ações. 5. As testemunhas Miraci Izabel Queiroz, mãe da vítima, e Érica Queiroz de Sousa, filha do casal, prestaram depoimentos coerentes e complementares: Miraci presenciou o crime e confirmou que o réu desferiu golpes sucessivos de porrete contra Edileuza Silva Queiroz, sem qualquer sinal de descontrole mental; Érica relatou o histórico de violência doméstica, ciúmes e controle psicológico exercido pelo acusado, destacando que sua mãe chegou a se esconder por certo período, temendo por sua vida em razão do comportamento do réu. Tais elementos afastam as alegações de surto psicótico ou perturbação mental e demonstram que o réu agiu de modo lúcido, consciente e direcionado, por inconformismo com o fim do relacionamento — conduta incompatível com as teses de semi-imputabilidade ou domínio de violenta emoção (art. 121, §1º, do CP). 6. Inexistindo qualquer dissociação entre o veredito e o conjunto probatório, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 7. No tocante à dosimetria da pena, evidencia-se que a pena-base foi exasperada de forma idônea em ambos os delitos. Em relação ao homicídio, as agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente aplicadas, resultando em reprimenda proporcional e juridicamente adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”; 65, III, “d”; 69; 121, §2º, III, IV e VI e §2º-A; 129, §13;CPP, art. 593, III, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 614.057/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1.644.423, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/03/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001814-31.2023.8.05.0149 da Comarca de Lapão, no qual figura como apelante Francisco Vasco de Sousa e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)